Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. CAPITAL APORTADO. DEVOLUÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEDUÇÃO DE DIVIDENDOS OBTIDOS. NÃO CABIMENTO. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando presentes nos autos elementos suficientes ao convencimento do magistrado, sendo-lhe possível promover o julgamento da lide. A relação entabulada entre as partes é de consumo, uma vez que a forma de contratação visou dissimular o verdadeiro objetivo do negócio jurídico – contrato de corretagem e investimento - com o aparente desiderato de fraudar lei imperativa. Conforme previsão expressa do contrato firmado entre as partes, com o distrato unilateral surge para o investidor o direito à devolução dos capitais aportados. Os valores pagos a título de dividendos, ao longo da relação contratual, não são passíveis de ser deduzidos da importância devida, eis que consubstanciam obrigações distintas.